Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-02.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. TERMO RECURSAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação específica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas a algumas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.

2. Conserva-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o acusado efetuou elevado número de disparos (cinco) contra a vítima, o que evidenciou maior intensidade no dolo do agente, extrapolando a simples realização do tipo penal.

3. Conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a Repercussão Geral no RE 597270 QO-RG do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência reiterada desta E. Corte de Justiça, não se pode reduzir a pena, aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de circunstância atenuante.

4. O critério de diminuição da pena deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.

5. No caso concreto, apesar de não ter havido risco de vida à vítima, esta sofreu fraturas, lha incapacitando para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, razão pela qual deve ser mantida a redução na fração intermediária de 1/2 (um meio).

6. Negado provimento ao recurso.